Tribunal: STF
Processo: RE 572884
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS EM SEU GRAU MÁXIMO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão relevante do ponto de vista econômico.